Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-76.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015833-76.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO LUCAS DINIZ - CPF: 056.409.486-20 (EMBARGADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP - CNPJ: 17.776.140/0001-59 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA - CPF: 786.786.501-25 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ENGENHEIRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONSTRUTORA HG3 EIRELI – EPP e FREDERICO GHILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA
opõem embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID nº 129906683), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 128590697, proferido no Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão foi omisso no tocante à ausência de análise quanto à inexistência de elementos essenciais que legitima a pretensão cobrada.

Aduz que o acórdão é contraditório, no ponto em que reconhece o inadimplemento contratual e responsabiliza o embargante ao pagamento de prestação de serviço em razão do tempo à disposição do embargado.

Prequestiona os artigos 422, 593 a 603, 607, todos do Código Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a omissão e contradição apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 130155184, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, o qual desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se um fragmento do voto condutor do acórdão (ID nº 128590697):

“Tem-se de todo o processado ser incontroverso que as partes firmaram o
contrato de prestação de serviços profissionais na área de engenharia civil
, conforme noticiado na petição inicial, conforme se vê no ID nº 123487483, com prazo indeterminado, pelo valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para uma jornada de 4 horas (segunda à sexta das 12:00hs às 16:00hs).

In casu
, de se ressaltar o previsto nas
cláusulas primeira, segunda e terceira
do contrato firmado entre as partes,
in verbis
:

Como bem salientou o d. sentenciante, “a requerida precisava do autor para ser cadastrada no processo licitatório, sendo exigido no item 7.5.1, estando cadastrada pelo autor no CREA, este atuando como responsável técnico” (ID nº 123485184).

Não obstante alegar que o certame foi alterado pela municipalidade, não sendo mais necessária a figura de um engenheiro mecânico, a prova produzida nos autos reproduz ao contrário, em seu
item 7.5.1
do referido documento. Confira (ID nº 123485102 – Pág.7):

Ou seja, para que a requerida participasse da licitação, era indispensável a participação do autor como responsável técnico.

Assim, denota-se do conjunto probatório dos autos, que o autor esteve à disposição da empresa requerida a partir do momento em que foi contratado até junho de 2014, data em que se deu a rescisão do contrato.

Tal fato foi corroborado pelo depoimento do sócio proprietário da requerida, Sr. FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA, que na audiência de instrução e julgamento confessou que a contratação do autor era indispensável para participar da licitação, bem como que a rescisão de fato só ocorreu em junho de 2014 (ID nº 123485172).

Da mesma forma se extrai do depoimento pessoal do autor, que afirmou que foi contratado para representar a empresa no CREA e que após a vitória da licitação exercia o cargo de engenheiro mecânico, mas que o pagamento no contrato seria realizado independente de êxito no processo licitatório. Ao ser questionado, disse que não realizou atividade em nome da empresa, mas que esteve à disposição desta e que nunca recebeu nenhum dos valores pactuados (ID nº 123485172).

Não obstante alegue não ter realizado nenhuma atividade em nome da empresa, o nome de autor consta do contrato e não há demonstração de que sem ele a requerida teria participado da licitação.

Ora, não se pode admitir que o autor não seja pago pelo serviço minimamente prestado ao tempo da contratação, por força do princípio da boa-fé objetiva e em proibição ao enriquecimento ilícito.

Por sua vez, tratando-se de fato extintivo da pretensão autoral (art. 373, II do CPC), à requerida incumbia o ônus de comprovar o efetivo pagamento, o que não fez.

Assim, diante da ausência de prova, bem como em havendo prova da efetiva contratação, deve a requerida arcar com os valores a título de honorários profissionais, nos moldes contratados, que resultam no valor de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) referentes aos meses de outubro/2013 a junho/2014.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRABALHO. CONTRATO ESCRITO. AUTOR QUE ATUOU COMO ENGENHEIRO DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO NCPC. DEVER DE ADIMPLIR OS VALORES NOS MOLDES CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007776610, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/06/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007776610 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2018) destaquei

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS.
PAGAMENTO ESTABELECIDO EM CONTRATO ENTRE AS PARTES QUE SE IMPÕE. AUSENTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAPAZ DE CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ. COBRANÇA DEVIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006640361 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 10/03/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/03/2017) destaquei

Portanto, escorreita a sentença que condenou os apelantes a pagarem o que foi estabelecido no contrato firmado entre as partes.

No que tange aos juros de mora, pretende os apelantes fazer incidir os juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Contudo, havendo pactuação de uma data de vencimento, este será o termo inicial dos juros, na forma do art. 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

A propósito do tema, ressalto os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. Deferimento de assistência judiciária gratuita.
Dispõe o art. 397 do Código Civil que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Em se tratando de cobrança de obrigação que conta com data de vencimento prévia e expressamente estabelecida, não há irregularidade no cômputo dos juros de mora desde tal data
. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70076321181, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/02/2018).

(TJ-RS - AC: 70076321181 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2018) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CC/2002.
DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente"

(AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018). destaquei

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
nos termos do
artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.”-

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022